Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007612-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MARCIA REGINA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 696.724.661-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG/ML – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA DO FÁRMACO PLEITEADO DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS –
REENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106/STJ)
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Preenchidos os requisitos cumulativos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema no 106) e evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento pleiteado, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência neste sentido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no
007925-46.2020.8.11.0002
, proposta por Marcia Regina Almeida de Jesus em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a medida liminar
para
determinar o fornecimento do medicamento E
noxaparina 40mg/ml à autora
, cabendo ao ente municipal viabilizar a sua entrega por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Nas razões, o agravante sustenta que o tratamento buscado é de alta complexidade e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, impondo-se, consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição interna de competência do SUS, conforme entendimentos jurisprudenciais sobre o tema e enunciados da Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Defende, também, que nem a doença da recorrida nem o medicamento que lhe foi receitado são abarcados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes do SUS, não havendo nos autos comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo poder público.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, diante do fato de se tratar de tratamento de média e alta Complexidade, e portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e União.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 38470967),
o que gerou a interposição de agravo interno
pelo Município de Cuiabá (Id 39009961). Ao analisar este recurso, o colegiado negou-lhe provimento (Id 55261973).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 46280457).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento,
apenas para constar de qual ente federativo é a atribuição de fornecer o medicamento e a possibilidade de ressarcimento, mantendo-se, contudo, o dever do agravante, em solidariedade com o Estado, de prover a demanda pleiteada pela recorrida
(Id 50183457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no
007925-46.2020.8.11.0002
, proposta por Marcia Regina Almeida de Jesus em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a medida liminar
para
determinar o fornecimento do medicamento E
noxaparina 40mg/ml à autora
, cabendo ao ente municipal viabilizar a sua entrega por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o recorrente, a decisão agravada merece reparo pois o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

A tese, contudo, ao menos nesta quadra de cognição sumária, não merece prosperar.

Ocorre que restou demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que a autora-agravada,
Marcia Regina Almeida de Jesus Oliveira
, com 39 (trinta e nove) anos de idade na data da propositura da ação, f
oi diagnosticada com histórico de mau passado obstétrico (dois abortos prévios) e trombofilia, sendo prescrito o uso do medicamento Enoxaparina 40mg/ml
(Ids.
30033660, p. 3 a 5, e 30033662, p. 1 – processo originário
).

Restou demonstrado, também, que nem a autora nem sua família possuem condições de arcar com os custos do tratamento na rede privada de saúde.

Nesse cenário, mostra-se descabida a negativa do fornecimento do tratamento buscado com base em regras internas de competência do SUS e, consequentemente, na pretensa ilegitimidade passiva do recorrente.

Sucede que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, nesta senda, não assiste razão ao recorrente quanto à sua ilegitimidade passiva e a necessidade de observância das regras internas de competência do SUS.

No mais, também não pode prevalecer a alegação do agravante de que a doença da recorrida, assim como o medicamento que lhe foi receitado, não são abarcados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes do SUS, não havendo nos autos comprovação de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo poder público.

Ocorre que
, no caso, restou comprovada a real necessidade do uso da medicação prescrita à recorrida e, sobretudo, a inviabilidade daqueles disponibilizados pelo SUS para o tratamento de sua patologia, como se verifica do laudo médico juntado no ID

30033662 - Pág. 1 (processo originário) no seguinte sentido:

“(...) A paciente tem indicação médica de realização de enoxaparina 40mg/dia (subcutânea)até o parto e necessita de infusões de lipofundin até a 20a semana conforme prescrição médica.
O uso de outras medicações abrangidas na lista do SUS (outras drogas como anti-agregantes plaquetários, AAS ou anticoagulantes) não contemplam as necessidades da paciente. Ou seja, somente com o uso destes dois medicamentos o tratamento será efeito. Portanto, a descontinuidade do uso da enoxaparina acarreta para essa paciente,
“risco de novo aborto, sendo, por este motivo, imprescindível a utilização com urgência
”
.
(laudo médico juntado no ID

30033662 - Pág. 1 – processo originário)

Assim, em princípio,

restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 106, publicado em 21.09.2018:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I-
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II-
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III-
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Logo, sem razão o recorrente, pois, constatada a necessidade da autora em fazer o uso do fármaco pleiteado, prescrito pelo médico responsável, sob risco de piora do seu quadro clínico, incumbe ao poder público fornecê-lo gratuitamente, em respeito aos direitos constitucionais à saúde e à vida.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021